Tribunal: TJES
Processo: 0007660-41.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007660-41.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EFRAIM SOUSA DO NASCIMENTO e outros (2)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO.
PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA.

MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS.
REDIMENSIONAMENTO DA
PEN
A.

CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS.
RECURSOS
CONHECIDOS,
PROVIDO PARA EFRAIM
SOUZA DO NASCIMENTO
E
DESPROVIDO
PARA
OS DEMAIS APELANTES.

1.
Preliminar de direito de recorrer em liberdade:
é farta a
jurisprudência dos Tribunais Superiores
no sentido de que
o réu que permaneceu custodiado cautelarmente durante a instrução criminal, deve,
com muito mais razão
,
assim permanecer após
a prolação d
o édito
condenatóri
o
,
dada a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal.
Preliminar rejeitada.

2.
O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando
a
materialidade evidenciada
através do
Bol
e
tim Unificado
nº
4
0905199

(
fls. 0
6
/
08
),
Exame pericial, incluindo o papiloscópico (fls.
208/209-verso
), do

Auto de Apreensão n
º
546.
3
.0
9288
/20
19

(
fI
.
13
),

Auto de constatação e Eficiência de Munições (fl. 14),
ao passo que a
autoria
restou inconteste por meio da
s imagens
das câmeras de videomonitoramento
(fls.
17/
21,
30 e 34/44
)
, auto de reconhecimento indireto de pessoa (fl
s
. 24
e 26
), além da

consistente
prova oral colhida em sede policial e em juízo (mídias).

3
.
Pena corpórea redimensionada
apenas para o primeiro recorrente, diante de sua confissão.

4.
Recursos conhecidos, provido
para Efraim
Sousa
do Nascimento
e desprovido para os demais apelantes
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, dar parcial provimento ao apelo de Efraim Souza do Nascimento e negar provimento para os demais apelantes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0007660-41.2019.8.08.0047

APELANTE: EFRAIM SOUSA DO NASCIMENTO, LUCIANO CAVALCANTI DOS SANTOS, MAXIMO RICARDO SANTA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JUSCELIA APARECIDA MARTINS - ES30086
Advogados do(a) APELANTE: FELIPE FERREIRA DOS SANTOS - ES28588, ANDREIA DE OLIVEIRA CAMPOS - RJ184598

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007660-41.2019.8.08.0047

AP
ELANTES
:
EFRAIM SOUSA DO NASCIMENTO, LUCIANO CAVALCANTI DOS SANTOS
e
MÁXIMO RICARDO SANTA CRUZ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Inicialmente, a defesa de
Efraim Souza do Nascimento
requer o direito de recorrer em liberdade e aguardar o trânsito em julgado da sentença. Sem razão.

Quanto ao ponto, é farta a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que o réu que permaneceu custodiado cautelarmente durante a instrução criminal, deve, com muito mais razão, assim permanecer após a prolação do édito condenatório, dada a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal.

No mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - USO DE DOCUMENTO ALHEIO COMO PRÓPRIO - PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - REJEITADA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -

ERRO DE TIPO ESCUSÁVEL - INOCORRÊNCIA TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICAÇÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - DOSIMETRIA REVISTA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar: não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada. 2. 3. Apelo parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035210015950, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Relator Substituto: ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação: 28/09/2022)

Dito isto, sem delongas,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOT
O –
MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
apelações
criminais
interpostas
por

EFRAIM SOUSA DO NASCIMENTO
,
LUCIANO CAVALCANTI DOS SANTOS
e
MÁXIMO RICARDO SANTA CRUZ

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus
(fls. 286/299)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os réus como incurso
s
no crime descrito no art.
157, §2º, II
e V
(concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima)

e §2º-A, I
(emprego de arma de fogo)
, ambos do Código Penal,
impondo-lhes as penas descritas no édito condenatório.

A defesa de
Efraim Souza do Nascimento
(fls.
312/319
),

condenado
à pena de

1
6
(
dezesseis
) anos
e
0
8
(
oito
) meses
d
e reclusão
, em regime inicial fechado e pagamento de
160 (cento e sessenta)
dias-multa,
busca,
prefacialmente
, o direito de recorrer em liberdade,
além da

re
dução da pena

em observância ao princípio constitucional da individua
lização da pena (não fo
i
considerada a menor participação
em relação aos outros condenados, tampouco a
atenuante da confissão espontânea)
e
d
a gratuidade da justiça.

Já
a defesa de

Luciano Cavalcanti dos Santos

(fls.
346/355),
condenado à
22

(
vinte e dois
)
anos,
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
,

em regime inicial fechado,
além de

260

(duzentos e sessenta)
dias-multa,

busca a
absolvição
do denunciado
,
por falta de provas
da
autoria
(
condenação
apoia
da
exclusivamente nos depoimentos confusos prestados pelos prepostos da relojoaria)
;
II)
subsidi
a
ri
amente
,
requer
o
redimensionamento da pena
(
afasta
r

a negativação da personalidade em razão de condenações pretéritas, excluir a
majorante do emprego da arma de fogo
e
fazer

inci
dir

somente
uma das causas de aumento de pena
)
e
ado
ção do regime
mais favorável
.

P
or sua vez,
Máximo Ricardo Santa Cruz
, por meio da d. Defensoria Pública Estadual (fls. 357/362), condenado
à
22

(
vinte e dois
)
anos,
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
,

em regime inicial fechado,
além de

260

(duzentos e sessenta)
dias-multa,
requer a absolvição
do recorrente por insuficiência probatória e aplicação do princípio
in dubio pro reo
(baixa qualidade das imagens de vídeo, ausência de prisão em flagrante, não apreensão dos objetos utilizados para
o cometimento do
crime,
tampouco
dos
o
bjetos
roubados,
além de

não
ter sido
reconhecido,
nem mesmo por fotografia
).

Contrarrazões do
Parquet
atuante em 1º grau de jurisdição
(fls.
363/3
70
), pela manutenção da sentença.

Parecer Ministerial pelo
desprovimento dos
recursos
(ID
5923963
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a
denúncia
que no dia 16/11/2019, por volta das 08h30min, na “Joalheria Silva”, situada na Av. Jones dos Santos Neves, nº 197, no Centro de São Mateus, os ora
apelantes
, em comunhão de esforços e mediante grave ameaçada exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel consistente em aproximadamente 50 relógios, semijoias em prata e em ouro e todas as joias de clientes que
aguardavam
reparos.

Decorre dos autos que os denunciados estacionaram o veículo Eco Sport, branco, placa LRM-5292, em frente ao estabelecimento em questão e, com
animus furandi
, aguardaram a loja abrir.

Consta que após a abertura ao público, os acusados abordaram
o
vigilante do estabelecimento e anunciaram o assalto “a mão armada”.

Em seguida, o Sr. Ubaldino Alves da Silva, genitor do proprietário, foi levado para o interior da loja, agredido fisicamente e encharcado de álcool por um dos denunciados,
que
ainda ameaçou
atear fogo em
seu corpo.

Depreende-se que após rederem as vítimas, os recorrentes subtraíram diversas peças de joias, restando um prejuízo estimando em R$ 100.000,00 (Cem mil reais).

Pois bem.

A
pós anal
isar os autos
,
verifico

que a
prova d
a

materialidade
encontra-se
demonstrada através do
Bol
e
tim Unificado
nº
4
0905199

(
fls. 0
6
/
08
),
Exame pericial, incluindo o papiloscópico (fls.
208/209-verso
), do

Auto de Apreensão n
º
546.
3
.0
9288
/20
19

(
fI
.
13
),

Auto de constatação e Eficiência de Munições (fl. 14),
ao passo que a
autoria
restou inconteste por meio da
s imagens
das câmeras de videomonitoramento
(fls.
17/
21,
30 e 34/44
)
, auto de reconhecimento indireto de pessoa (fl
s
. 24
e 26
), além da

consistente
prova oral colhida em sede policial
pela
s
vítima
s
Harley Tezolin da Silva
(fls. 22/23)
e Antonio Marcos Correia Moreira Pereira
(
fl.
25
) e em juízo (mídias).

Perante o magistrado
,

Harley Tezolin da Silva
esclareceu os fatos com detalhes, destacando a participação de cada um dos denunciados para a ocorrência do crime. Vejamos
:

“(...) Que estava no local no momento do fato; que relata que foram abordados por três indivíduos; que a loja são dois andares, sendo que embaixo é a parte de vendas e em cima uma oficina de conserto; que no momento estava o pai do declarante e alguns funcionários, que um dos acusados ficou na porta vigiando e outro rendeu os clientes que se encontravam na loja e mandaram ficar quietos e não fazerem alardes; que outro rendeu o pai do declarante, jogou álcool nele e ameaçou colocar fogo, caso fizesse algo contrário a vontade deles; que até aquele momento, o depoente relata que estava na oficina e não havia percebido nada, apenas quando um acusado chegou, sendo este moreno; que o pai do declarante subiu e estava bastante apreensivo, sendo que o mesmo tem problemas de coração e estava meio passando mal; que então esse acusado fez todos deitarem no chão de barriga para baixo e realizou o roubo; que
enquanto um estava roubando a loja na parte debaixo o outro estava roubando a parte de cima, onde funciona a oficina
; que os três acusados ficaram na loja e um ficou na porta vigiando para não as pessoas na rua não perceberem que estava acontecendo um assalto;
que todos os acusados estavam armados com pistola; que todos os acusados estavam com rosto visível e estavam vestidos como cidadãos normais ou clientes
;
que não se recorda se já tinha visto os acusados anteriormente; que no pai do declarante, foi jogado algum líquido inflamável e nessa época o pai teria 74 anos; que os acusados bateram no pai do depoente, porém não foi com muita força e deram um soco, contudo o pai sabe relatar melhor sobre o fato, porque o fato aconteceu na parte debaixo da loja, mas não agrediram com muita força, foi algo mais psicológico; que pela atitude dos acusados eles já eram bem treinados e não eram amadores; que inclusive eles praticaram esse tipo de fato em Linhares e sabe disso porque conversou com pessoas do mesmo ramo, que relataram que teriam certeza que teriam sido os acusados, pois viram as imagens como sendo quem praticou delitos na cidade de Linhares e afirma que eles não são amadores, pela calma deles; que tem imagens que toda movimentação da loja e tem uma câmera do outro lado da rua, onde os acusados chegaram antes das 5h e pararam o carro a umas três vagas depois da loja e ficaram dentro do carro até as 08:30h; que os acusados esperaram o segurança dar uma bobeira e apontaram a arma para o segurança e pediram para o mesmo entrar na loja e não reagir; que os acusados levaram joias que estavam para venda e levaram joias de clientes; que não recuperou nada e o prejuízo foi em torno de 150 mil reais;
que a imagem de fl. 17, o depoente declara que esse acusado foi responsável por jogar líquido inflamável no pai do depoente e praticou o roubo das mercadorias de clientes e foi ele também responsável por agredir fisicamente o pai do declarante
; que
o indivíduo da imagem 17-V, o declarante afirma que foi o que ficou no rol da loja, fazendo as funcionárias pegarem a mercadoria;
que acredita que o veículo utilizado pelos acusados foi o Eco Sport branco juntada à fl. 19;
que em relação a imagem juntada à fl. 19-V, segundo o declarante, foi o responsável de ficar na porta olhando o movimento na rua
; que todos os acusados entraram junto no carro após o roubo; que no momento de assalto alguém chamou a Polícia, porém não sabe quem foi e a guarnição Policial chegou no momento em que os acusados estavam saindo com o carro e houve uma perseguição e os acusados conseguiram fugir; (...)
que o acusado que estava na frente da loja, ficou apenas parado, as vezes com os braços cruzados ou braço para trás e a função apenas de vigiar
; que declara que estava na parte de cima e o acusado que subiu estava armado e embaixo estavam as funcionárias e o pai do declarante e o outro acusado estava com a arma na mão e engatilhou e, após viu as imagens e perceberam que ele também estava armado, mas em momento algum ele sacou a arma e seria o indivíduo de fl. 19-V, contudo não pode afirmar 100% que ele estaria armado, mas teria um volume;
que o reconhecimento foi feito por fotografia; que descobriu da qualificação dos outros acusados por causa da investigação da Polícia
; que nada foi devolvido.” (g.n.)

Também em juízo, a
vítima

Antonio Marcos Pereira
relatou que:

“(...)
Que era funcionário da loja; que estava na oficina no momento do roubo
; que estava na mesa trabalhando em relógios quando o Sr Ubaldino chegou chamando pelo Harley e junto dele chegou um indivíduo;
que o Ubaldino é dono da loja e chegou rendido, e o acusado estava com uma arma; que o acusado mandou todos deitarem no chão e pediu para irem recolhendo os relógios e joias de clientes e pediu ao depoente para pegar
; que estava em pé e todos os outros deitados; que o acusado pediu pressa ao depoente; que o acusado tinha uma mochila; que estavam em seis ou sete pessoas; que ninguém ali foi agredido, só o Sr Ubaldino, pois o acusado jogou litro de álcool em cima do mesmo; que outro que estava com arma na mão, subiu e chamou pelo outro acusado; que após viu pelas imagens os acusados saindo em tranquilidade; que viu o carro branco, porém pelas imagens; que pelas imagens mostrou três acusados e eles estavam dentro do carro desde cedo;
que o terceiro acusado que estava na frente da porta, só saiu da frente da loja após os outros retornarem ao carro
, sendo que ele também entrou no carro; que as joias e relógios de clientes, pedaços de ouro e embaixo joias e relógios;
que o indivíduo de fl. 17 que foi até a oficina com Sr Ubaldino e foi ele quem jogou álcool no Ubaldino; que o indivíduo de fl. 17-V foi que o subiu para chamar o outro acusado que estava na oficina; que à fl. 19-V era o que estava na porta, porém só viu pelas imagens, mas não viu o acusado pessoalmente
; que não fez reconhecimento pessoal do acusado; que fez reconhecimento fotográfico na Delegacia dos acusados apontados nas fls. 17 e 17-V; que não se recorda dos nomes dos acusados. (...) que não houve disparo no momento do roubo; que não foi agredido, mas viu pela imagem um acusado empurrando uma funcionária, dando uma cotovelada quando o alarme disparou. (...) que viu os acusados armados, mas não sabe se é verdadeira ou falsa, porém parecia ser verdadeira; que viu pela imagem o acusado jogando álcool. (...) que viu dois acusados saindo do carro e vindo pela calçada da relojoaria e outro saindo pela rua; que o acusado que estava na imagem de fl. 19-V, apenas ficou na porta; que não viu esse acusado ameaçando ninguém, ficou apenas na porta vigiando, se passando como se fosse pelo segurança.” (g.n.)

Assim, não há que se falar em ausência de provas para a condenação,
sendo certo que as vítimas reconheceram os acusados, cujos relatos
foram
uníssonos e coerentes quanto a dinâmica implementada, sendo, portanto, a prova oral segura e apta a subsidiar o decreto condenatório.

Dito isto, passo a analisar o recurso de
Efraim Souza do Nascimento.

Verifico que o magistrado fixou a pena inicial em
06 (seis) anos de reclusão
ao negativar a
culpabilidade
(maior grau de reprovação por estar o estabelecimento comercial localizado no centro da cidade,
revelando a audácia dos criminosos
), as
circunstâncias
(mediante restrição da liberdade das vítimas, além de terem ateado álcool no corpo de uma delas) e as
consequências
(grande prejuízo).

Em relação ao
quantum
de aumento da pena-base por circunstância judicial desfavorável, importante observar a jurisprudência do Colendo STJ,
no sentido de que
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Dessa maneira,

considerando a diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima para o crime de
roubo,
de
06
(
seis
) anos, a média
para a
desvaloração de cada circunstância deve ser de
09 (nove) meses
, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de
04
(
quatro
) a
10
(
dez
) anos de reclusão.

Como é possível perceber,
a

pena-base encontra-se
fixada dentro dos parâmetros jurisprudenciais
e deve assim
ser
mantida.

Em prosseguimento,
no tocante
a
pena intermediária
,

o juízo
considerou
a circunstância

agravante prevista no art. 61, I,
h
, do CP, eis que uma das vítimas
tinha mais de
60 anos de idade. Entretanto,
a
atenuante
da confissão
(art. 65, III,
d
, do CP)
não foi
creditada
no processo dosimétrico,
razão pela qual compenso ambas
as circunstâncias
e retomo a pena de
06 (seis) anos de reclusão
.

N
a
terceira fase
, preservo a majoração de 1/3 em razão do concurso de pessoas (
0
2 anos) e
de
2/3 pelo emprego de arma de fogo (
0
4 anos), restando a pena de
12 (doze) anos.

N
e
sta
última
etapa
da dosimetria
, a defesa requer a
incidência da causa de
diminuição da pena
em razão da
participação
de menor importância
do apelante
(art. 29, §1º, do CP)
,
considerando ter este apenas
vigiado a
porta
do estabelecimento,
enquanto os demais réus colhiam os objetos roubados.

Sem razão.

No cas
o,
o ora recorrente
aderiu à
empreitada criminosa e
concorre
u

p
ara a
prática
e consumação
do
crime
,
exercendo
um
a f
unção
previamente
atribuída.

De acordo com o
Tribunal da Cidadania,
“
n
ão incide a minorante do art. 29, §1º, do Código Penal, quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de meno
r
importância.”
(AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013),
sendo exatamente a hipótese em julgamento.

N
o tocante à c
oncessão da
g
ratuidade d
a j
ustiça, tal
pedido deve ser direcionado ao
Juízo da Execução.

Em continuidade, p
asso a analisar
o
pedido subsidiário de redimensionamento da pena
pleiteado pela defesa de

Luciano Cavalcanti dos Santos
.
Para tanto, busca o afastamento do desvalor da
personalidade em razão de condenações pretéritas.
Neste ponto, carece de interesse o apelante, uma vez que tal circunstância foi considerada neutra.

Out
rossim, e
m que pese os argumentos manejados pela combativa defesa, não há como
e
xcluir a
majorante do emprego da arma de fogo,
tampouco

fazer

inci
dir

apenas
uma das causas de aumento de pena
.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que
“a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar
cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, mediante fundamentação, não estando obrigado o julgador a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais.”

(
STJ,
AgRg no HC n. 676.447/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021)

N
a espécie,

o
magistrado
justificou o cúmulo de causas de aumento de pena
relativas
à parte especial (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do C
P
), salientando
o
concurso de três agentes,
a

restri
ção

d
a liberdade das vítimas, que
também foram ameaçadas e
permaneceram sob a mira
de arma
s
de fogo,
além de terem ateado álcool no corpo de
um senhor de idade avançada.

Por fim, quanto ao
apel
o de
Máximo Ricardo Santa Cruz
,
a defesa requer a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
por não haver provas da autoria delitiva.

Embora já tenha enfrentado a questão
afeta a
o vasto conjunto probatório
, tenho por bem reproduzir
excerto do Parecer Ministerial
dando conta
de que
“a prova oral e documental colhida demonstra sintonia e converge em desfavor dos recorrentes, e a sentença combatida dela não se afastou. Todo o acervo probante evidencia-se uníssono na indicação da autoria dos apelantes, não se vislumbrando a mínima divergência quanto a esse aspecto, a despeito da versão negativa sustentada pela defesa, que não encontra qualquer ressonância nos autos.”

Vale lembrar qu
e após as investigações, apur
ou-se
que Máximo Ricardo Santa Cruz, considerado elemento de alta periculosidade,
fazia
us
o de
documentos falsos, inclusive com fotos antigas,
sendo o mesmo também identificado com os nomes Matheus Flávio Teixeira de Siqueira

e Breno Alford Zabala, havendo mandados de prisão expedidos em seu desfavor com os três nomes mencionados,
um deles pelo roubo de outra joalheria em Linhares.

À luz do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, DOU PARCIAL PROVIMENTO PARA O APELO DE EFRAIM
SOUZA DO NASCIMENTO
E NEGO PROVIMENTO PARA OS DEMAIS
APELANTES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)